Tribunal: TJDFT
Processo: 0005144-13.2005.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0005144-13.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLI DOS SANTOS SOUSA, MARLI MARQUES MONTEIRO NUNES, MARLUCE RABELO MENEZES, MARLUSA BARBOSA DE BRITO, MARLY BUENA ARAUJO, MARLY LEITE BEZERRA, MARTA DANTAS BARBOSA, MARTA ALVES DE OLIVEIRA, MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARTA LUIZA DO CARMO, MARTA NEILE DA SILVA GABRIEL, MARTA PEQUENO ALVES, MATILDES ALEXANDRE ARRUDA, MATILDE SAMPAIO RODRIGUES, MAURO MARTNIS TEIXEIRA, MAYSA AIRAN CARDOSO, MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA, MIGUEL GOMES DE MENEZES, MILSON GOMES DE LIMA, MILTON LOPES COUTINHO, MINERVINA JOSE DA CUNHA, MIRIAM RIBEIRO DE MEDEIROS, MIRIAN PONTES COSTA CARDOSO, MOACIR MARTINS CARLOS, MOISES EDUARDO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se José Mário Pereira (ID no 58738625) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o pedido de habilitação como cessionário dos direitos creditórios pertencentes ao beneficiário Milton Lopes Coutinho, no valor de R$ 15.795,20, tendo em vista que a escritura pública de ID no 58738628 demonstra que houve a cessão de apenas 50% deste valor ao requerente, de forma que os outros 50% foram cedidos a outro beneficiário. 2. Publique-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO